Tribunal: CARF
Processo: 10972.720109/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720109/2011-94
ACÓRDÃO
2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIP RESPECTIVAS.
A retificação das Declarações em GFIP nas competências de origem do
crédito relativo à contribuição de agentes políticos é condição
procedimental obrigatória e necessária para a efetiva compensação de
valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede administrativa,
julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano e João Ricardo Fahrion Nüske, que lhe deram provimento
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 128 a 146) interposto em face da decisão da 12a
TURMA/DRJRJO consubstanciada no Acórdão no 12-77.575 (p. 117 a 124), que, por unanimidade,
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito
tributário abaixo especificado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo do seguinte Auto de Infração AIOP DEBCAD 37.266.021-5
lavrado para lançamento de diferenças de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade
Social, apuradas em decorrência de GLOSAS de compensações efetuadas pelo Município de
Conceição das Alagoas – Prefeitura Municipal, nas competências 01/2007 a 08/2007, verificadas
improcedentes pela fiscalização.

2.1. A Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas efetuou
compensações de contribuições previdenciárias nas competências 01/2007 a 08/2007,
10/2008, 06/2009, 09/2009, a 11/2010 e 13/2010, conforme valores declarados nas
GFIP, reduzindo, desse modo, o valor recolhido à Previdência Social nestas
competências.
2.2. Para a verificação da procedência e regularidade destas
compensações, foi emitido o MPF 0610500-2011-00040, executado a partir do TIPF de
10/03/2011, contendo a relação dos documentos necessários à ação fiscal, do qual o
sujeito passivo tomou ciência em 14/03/2011, via postal, conforme AR
RJ878150150BR, documentos que compõem o Anexo 1 – Termo de Início de
Fiscalização.
2.3. Através do Ofício 110/2011/PMCA, de 24/03/2011, a Prefeitura
atendeu parcialmente às solicitações contidas no referido termo de início, enviando as
planilhas com os demonstrativos das compensações efetuadas no período de 01/2007
a 06/2009 e cópias dos termos de posse dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, juntados
através do ANEXO 2 – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO SUJEITO PASSIVO. Com
relação às compensações realizadas no período de 09/2009 a 13/2010, solicitou
prorrogação de prazo para o atendimento, justificando dificuldades na localização dos
documentos em razão de mudanças nos arquivos da Prefeitura.
2.4. O presente processo tem como objeto as compensações
efetuadas no período de 01/2007 a 06/2009. As compensações realizadas nas
competências 09/2009 a 11/2010 e 13/2010 são tratadas no âmbito do Processo
Administrativo
Fiscal
10972.720110/2011-19,
formalizado
neste
mesmo
procedimento fiscal.
2.5. Foi verificado nas planilhas enviadas pela prefeitura (Anexo 2),
que os valores compensados nas competências 01/2007 a 06/2009 tiveram como
origens as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações
do Prefeito, Sr. Felipe Mansur Neto, no período de 01/2002 a 09/2004, declaradas
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
3
inconstitucionais, assim como, os valores das contribuições previdenciárias
correntes das competências 11/2006, 02/2007, 04/2007 e 08/2008, pagos a maior
que o devido.
2.6. Nos bancos de dados da Receita Federal não constam retificações
da GFIP do período de 01/2002 a 09/2004 declaradas pela Prefeitura, ou seja, o
sujeito passivo não excluiu das GFIP originais o exercente de mandato eletivo
informado, descumprindo condição indispensável para a efetivação das
compensações, conforme disposto na Portaria MPS 133/2006 e na Instrução
Normativa MPS/SRP 15/2006.
2.7. As compensações efetuadas pela Prefeitura no período de
01/2007 a 06/2009, cujas origens foram as contribuições incidentes sobre a
remuneração do Prefeito no período de 01/2002 a 09/2004 foram efetuadas de modo
irregular em virtude da falta de prévia retificação da GFIP, para excluir todos os
exercentes de mandato eletivo informados.
2.8. As compensações efetuadas pela Prefeitura nas competências
01/2007, 04/2007, 10/2008 e 06/2009, cujas origens foram contribuições
previdenciárias correntes recolhidas a maior do que o devido nas competências
11/2006, 02/2007, 04/2007 e 08/2008, respectivamente, estavam em situação regular
para serem compensadas.
2.9. De posse dos resultados das análises efetuadas no ANEXO 3, foi
elaborada a planilha do ANEXO 4 – HOMOLOGAÇÕES E GLOSAS DAS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS NAS COMPETÊNCIAS 01/2007 A 06/2009, onde foi demonstrada, por
competência, os valores homologados e os valores glosados, conforme considerações
ali expressas, sendo o respectivo crédito da Seguridade Social constituído através do
AI – Auto de Infração DEBCAD 37.266.021-5, aqui tratado.
2.10. Para a consolidação do crédito da seguridade social, foi criado o
levantamento CG1 – COMPENSAÇÕES GLOSADAS do período 01/2007 a 08/2007,
através do qual foi lançado no sistema de cálculo da Receita Federal do Brasil os
valores das glosas acima referidas, apurando, desse modo, por competência, os
valores devidos acrescidos de juros e multa, conforme relatório DD – DISCRIMINATIVO
DO DÉBITO, anexo do presente AI.
2.11. Foi aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte.
3.
O Município apresentou impugnação tempestiva, às fls. 97 a 110
alegando, em síntese, o seguinte:

3.1.
O STJ pacificou a jurisprudência sobre o prazo prescricional, nos casos em
que o tributo foi declarado inconstitucional, transcrevendo jurisprudência a
respeito.
3.2.
No caso das contribuições incidentes sobre os subsídios dos agentes
políticos, cujo período compreende as competências de 02/1998 a 09/2004, o
direito à repetição passa a contar a partir da declaração de inconstitucionalidade,
cujos efeitos foram estendidos erga omnes pela Resolução 26/2005 do Senado
Federal.
3.3.
Verifique-se que, de outra forma, o direito já nasceria morto
relativamente às competências 06/2000. Basta imaginar que, se o julgamento do
STF fosse em 2009, por exemplo, não surtiria efeitos de quaisquer espécie para os
contribuintes afetados pela exação.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
4
3.4.
Por todos estes aspectos, verifica-se que o termo a quo (10/2008) das
compensações respeitou o prazo de 5 anos existente na legislação tributária.

PRESCRIÇÃO DECENAL
3.5.
Sem embargo da prescrição quinquenal, o CTN, em conjunto com a
Lei Complementar 118/2005, no seu art. 3o, sepulta o entendimento do STJ
conhecido como “tese dos 5+5”. Pelo texto do dispositivo colacionado, a prescrição
de créditos que o contribuinte acaso possua contra a Fazenda Pública ocorre,
realmente, em 5 anos. Contudo, a Lei Complementar 118/2005 entrou em vigor
somente a partir de 9 de julho de 2005, não podendo, segundo o art. 105 do CTN,
ser aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência.

3.6.
É bem verdade que o art. 4o dessa Lei Complementar vinculou em seu
art. 3o à permissão conferida pelo Código Tributário Nacional (art. 106, I) para que a
lei se aplique a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente
interpretativa.
3.7.
O que a RFB parece propositalmente ignorar, no entanto, é o fato do STJ,
em sessão realizada no dia 06/07/2007, ter acolhido incidente suscitado no EREsp
644.736 – PE e, por unanimidade, considerado inconstitucional a seguinte passagem
do art. 4o em comento: “observado quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I, da
Lei 5.172/66, transcrevendo a decisão do STJ.
3.8.
Sistematizando melhor o raciocínio, percebe-se a existência de três
mecanismos para a contagem do prazo prescricional, tendo por base a data do
recolhimento indevido em relação à entrada em vigência da Lei Complementar
118/2005:
3.8.1.
Quanto aos recolhimentos indevidos realizados antes mesmo dos cinco
anos que antecederam a vigência da Lei Complementar 118/2005, observa-se
estritamente a tese dos “5+5”.
3.8.2.
Quanto aos recolhimentos indevidos realizados entre 10 de julho de 2000
e 09 de junho de 2005, obedece-se a tese dos “5+5” mas com mitigações,
restringindo-se o prazo prescricional até o limite de 5 anos contados da entrada em
vigor da Lei Complementar 118/2005.
3.8.3.
Quanto aos recolhimentos indevidos realizados de 10 de junho de 2005
em diante, incide a Lei Complementar 118/2005 em seus exatos termos.
3.9.
A sistematização feita acima nos mostra que, com respeito aos
recolhimentos indevidos realizados pelo Autor antes de 9 de junho de 2000, a
prescrição respeita o prazo de 10 anos. Como as compensações iniciaram-se em
janeiro/2007, os créditos oriundos das competências a partir de fevereiro de 1998
eram, sim, passíveis de recuperação.
3.10.
Já com respeito aos recolhimentos indevidos realizados pelo Autor a
partir da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, a prescrição respeita o
prazo de 5 anos. Sendo assim, nenhuma competência entre 09 de junho de 2005 e
janeiro de 2007, data de início das compensações, estava prescrita.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
5
3.11.
Se não bastasse tal posicionamento, o STF também se posicionou no
mesmo sentido, como se percebe na notícia veiculada no próprio site do STF,
transcrevendo a mesma.
3.12.
Veja-se que todas as compensações foram realizadas dentro dos prazos
quinquenal e decenal, ambos previstos na legislação tributária, e na esteia do
entendimento das Cortes Superiores, e ainda, seja qual for o prazo prescricional
adotado por este Auditor, ele não encontrará solução razoável senão a
homologação das compensações.
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO E DA DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP
3.13.
Na esteira da longa coleção de exigências descabidas impostas pela
Receita Federal, as quais inviabilizam o exercício da compensação administrativa por
parte do Contribuinte, vem a exigência de retificação das GFIP nas competências
onde ocorreram contribuições indevidas.
3.14.
É importante frisar que o direito de compensar encontra sede
constitucional e veio a ser regulado pela Lei 8.383/91, em seu art. 66, transcrevendo
o mesmo.
3.15.
Uma vez que a Lei 8.383/91 vem consagrar um direito ao contribuinte de
efetuar a compensação de créditos, sua fruição deve ocorrer independentemente
de autorização em qualquer procedimento judicial ou administrativo, sendo
resguardado o dever de fiscalização à Autoridade Administrativa, em relação a esses
procedimentos.
3.16.
É lógico dizer, pois, que nenhuma dúvida pode restar quanto à
compensação fundada em recolhimentos de tributos ou contribuições cujas
exigências já tenham sido declaradas inconstitucionais pelo STF, ou que já tenham
sido declaradas inexigíveis pela própria Administração.
3.17.
É imperioso afirmar que a declaração de inconstitucionalidade expedida
pelo STF gera uma norma de eficácia plena. Essa norma, representada pela
Resolução do Senado Federal suspendendo o dispositivo inconstitucional, torna
inválidos os seus efeitos, nos termos determinados pelo Pretório Excelso.
3.18.
A inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os subsídios dos
exercentes de mandatos eletivos foi determinada pela inconstitucionalidade da
alínea “h”, I, do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo STF.
3.19.
Condicionar a restituição dos valores que foram contribuídos
indevidamente a uma obrigação excessivamente onerosa é transformar a referida
norma de eficácia plena em uma norma de eficácia contida, o que resulta
expressamente ilegal, ainda mais através de dispositivos com hierarquia inferior no
ordenamento.
3.20.
A compensação de valores que tenham sido alvo de declaração de
inconstitucionalidade pelo STF não pode encontrar obstáculos infralegais. Isso
também é válido para contribuições cuja ilegalidade também já tenha sido
reconhecida pela própria Autoridade Administrativa, como é o caso daquelas
expostas no art. 58 da IN 971/2009.
3.21.
Isso porque o direito de compensação é revestido de força constitucional,
e todo e qualquer dispositivo de hierarquia inferior que venha barrar ou
impossibilitar a livre fruição desse direito é manifestamente ineficaz e sem vida
efetiva.
3.22.
Exigir que os Municípios manipulem arquivos digitais de 10 anos atrás,
ainda mais no Brasil, onde a grande maioria deles não havia sido incluída no mundo
digital até muito pouco tempo, parece traduzir-se em apego formal deveras
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
6
conveniente, uma vez que sua inobservância visa barrar as compensações
legitimadas constitucionalmente.
3.23.
Isso torna inaproveitável qualquer crédito ao qual faça jus a
Municipalidade, até que ela capacite e mobilize diversos servidores, que seriam
retirados de
suas destinações oficiais, e cuidariam apenas dessa obrigação sem sentido, que não
poderia surgir de outro órgão senão a própria Receita Federal, única interessada em
protelar a devolução do quantum contribuído indevidamente ao seu legítimo dono.
3.24.
Querer opor essa condição ao livre exercício que o contribuinte tem em
compensar valores que pagou indevidamente é uma ofensa à hierarquia das normas
do ordenamento jurídico brasileiro.
3.25.
A retificação das GFIP é determinada pela Portaria 133/2006 do
Ministério da Previdência Social e Instrução Normativa 15/2006 da Secretaria da
Receita Previdenciária, ambos dispositivos infralegais, ou seja, em hierarquia inferior
a normas constitucionais, restando sem força para negar o direito cristalino de
compensação, transcrevendo doutrina a respeito.
3.26.
A Autoridade Administrativa não tem o direito de condicionar a
compensação dos créditos tributários aos quais faz jus o Município impugnante a
uma obrigação forma excessivamente onerosa. Além disso, ela não deve apegar-se
demasiadamente a exigências formais a ponto de se tornar insensível à realidade
dos Municípios sob sua jurisdição
3.27.
Observa-se que a retificação das GFIP se constitui obrigação acessória,
não podendo condicionar a homologação das compensações, transcrevendo
jurisprudência acerca da possibilidade de relevação da multa.
3.28.
A retificação da GFIP ensejaria perda do direito ao tempo de contribuição
por parte do segurado, uma vez que estará excluído do banco de dados da
Previdência. Tal norma visa a garantir a fidelidade e fidedignidade dos arquivos da
Receita Federal do Brasil.
3.29.
Ocorre, no entanto, que o ente federativo somente assim pode proceder
nos casos em que houver prévia autorização do respectivo exercente de mandato
eletivo para esta finalidade, pois ele também terá direito ao indébito tributário
correspondente a 11% sobre o seu subsídio.
3.30.
Alegou ainda que A IN 15/2006 é omissa quanto aos casos em que o
segurado não abriu mão ao seu tempo de contribuição, devendo o Ente Federativo
manter-se inerte quanto às retificações de GFIP. A referida normativa regula tão
somente os casos de repetição do indébito patronal cumulado com o indébito do
segurado, transcrevendo o art. 6o da IN

Do voto condutor da Decisão Recorrida

4.
A questão levantada acerca da prescrição, entendo correto o posicionamento do
Município, ou seja, o direito a compensar não estava prescrito. No entanto, os atos
normativos que disciplinaram a compensação previram expressamente a necessidade de
retificação das GFIP como pré-requisito ao exercício do direito.
5.
A Portaria MPS no 133/2006 e a Instrução Normativa SRP no 15/2006, aprovadas
por autoridades hierarquicamente superiores a esta autoridade administrativa, vinculam
a Receita Federal do Brasil no entendimento nelas esposado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
7
6.
Quanto ao indébito tributário correspondente a 11% do seu subsídio, o ente
federativo PODERÁ efetuar a compensação dos valores descontados do exercente de
mandato eletivo e efetivamente recolhidos desde que seja precedida de declaração do
exercente de mandato eletivo de que está ciente de que esse período não será
computado no seu tempo de contribuição para efeito da concessão de benefícios do
Regime Geral de Previdência Social – RGPS e possa comprovar o ressarcimento de tais
valores ou possua uma procuração por instrumento particular, com firma reconhecida em
cartório, ou por instrumento público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo,
autorizando-o a efetuar a compensação.
7.
Essas regras foram estabelecidas para que o município pudesse compensar
TAMBÉM as contribuições DESCONTADAS dos exercentes de mandato eletivo ALÉM
daquelas a seu cargo, ou seja, a parcela patronal.
8.
Em nenhum momento foi disciplinado que o Município só possa retificar sua GFIP
após a prévia autorização do exercente de mandato eletivo. Se a contribuição foi julgada
inconstitucional pelo STF, o exercente de mandato eletivo não possui a faculdade de
decidir se deseja computar essas contribuições ou não.
9.
Isto posto, mantenho o crédito tributário apurado tendo em vista a ausência de
prévia retificação das GFIP.
Do Recurso Voluntário
Irresignada a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde traz as seguintes
considerações:

O DEBCAD 37.266.021-5 refere-se a glosas de compensações de contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP nas competências de 01/2007 a 08/2007.
Declara que tais compensações. levadas a efeito pelo Município recorrente, tem origem
no recolhimento indevido de contribuições patronais sobre as remunerações dos agentes
políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores), do período de 02/1998 a 09/2004, tendo
em vista que essa contribuição sobre os subsídios dos agentes políticos fora declara
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, uma vez sendo declarada inconstitucional, todo o recolhimento realizado no
período de vigência desta lei, deve ser restituído, seja por meio de compensação através
da GFIP ou através do PERDCOMP. O recorrente optou pela compensação através das
declarações das GFIP's.
Posteriormente, quando da solicitação pela Receita Federal do Brasil, o Município
apresentou toda documentação pertinente, no que diz respeito à auditoria realizada para
o levantamento dos créditos utilizados nas compensações realizadas.
Ocorre que, em que pese ser uníssono a existência do direito aos créditos compensados,
referente aos recolhimentos indevidos de contribuições sobre os subsídios dos agentes
políticos, a Receita Federal do Brasil nega reconhecê-los, tendo em vista que nos bancos
de dados da Receita não constam retificações da GFIP do período de 01/2002 a 09/2004,
declaradas pela prefeitura.
Em síntese, a Receita Federal do Brasil, não reconhece o direito ao crédito do recorrente,
tendo em vista que o Município não excluiu das GFIP originais, os exercentes de mandado
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
8
eletivo, descumprindo condição indispensável para a efetivação das compensações,
conforme disposto na portaria MPS 133/2006 e na instrução normativa MPS/SRP
15/2006.
Isto posto, conforme será demonstrado adiante, a Receita Federal do Brasil não pode
glosar créditos líquidos, certos e legítimos do recorrente sob o argumento de que este
não praticou um ato acessório que visava somente ratificar o direito já declarado e
reconhecido em favor do contribuinte
II-DOS FUNDAMENTOS
II.1 DA ORIGEM DOS CRÉDITOS COMPENSADOS - DA TOTAL PROCEDÊNCIA DOS CRÉDITOS
E DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
Em 30 de Outubro de 1997, foi promulgada a lei Federal no 9.506, que, dentre outras
providências, incluiu no rol dos segurados obrigatórios da Previdência Social os
exercentes de mandato eletivo federal, estadual e municipal, desde que não filiados a
regime próprio de previdência.
Esta lei foi levada a efeito para que fosse garantido aos agentes políticos o acesso ao
direito constitucional da aposentadoria, tornando-os filiados obrigatórios do regime geral
de previdência.
Assim, por força desta referida lei, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, autarquia
responsável pela arrecadação e administração dos recursos destinados à seguridade
social, a partir de 1998, passou a exigir dos Municípios a retenção da contribuição
incidente sobre os subsídios percebidos pelos agentes políticos municipais (Prefeito, Vice
e vereadores).
Ocorre que, a indigitada norma, à época de sua instituição padecia de
inconstitucionalidade, por não ter obedecido à disciplina constitucional que exige
"quórum" qualificado (lei complementar) para a criação de nova fonte de custeio da
Seguridade Social.
É importante esclarecer que, em que pese a norma à época ser inconstitucional, o
constituinte, não vedou a instituição de novas contribuições, desde que veiculadas por
meio de lei complementar, conforme falado acima, evitando-se assim, o arbítrio por parte
do legislador na criação de novas exações. É o que se depreende do art. 195, § 4,
combinado com o art. 154, I.
Ademais, a constituição Federal não previa, à época da aprovação da lei, outra categoria
que não a dos trabalhadores (não inclui agentes políticos), como segurados da
previdência, conforme redação do art. 195, II, da CF, antes da reforma administrativa
levada a efeito pela emenda no 20, de 15 de Dezembro de 1998.
Conforme resta claro, o legislador ao inserir uma nova forma de financiamento da
Seguridade Social, por meio de que não lhe é permitido, utilizando de mera lei ordinária,
quando deveria utilizar de lei complementar, incorreu em uma inconstitucionalidade.
Em que pese tratar-se de decisão definitiva, contra a qual não caiba recurso, o INSS
continuou a efetuar a cobrança do mencionado tributo, causando prejuízo aos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
9
Municípios, que não podiam deixar de recolher o tributo, sob pena de ser-lhe negada a
certidão negativa de débito.
Nesse sentido com a declaração de inconstitucionalidade ficou atestado o direito dos
Municípios em restituir/compensar as contribuições recolhidas indevidamente sobre o
subsídio pago aos agentes políticos, referente ao período de janeiro de 1998 a setembro
de 2004, observados a prescrição decenal, contados retroativamente do momento da
declaração de inconstitucionalidade.
Assim, depois de declarada a inconstitucionalidade da referida contribuição, e, depois de
suspensa a exigibilidade da retenção das contribuições referente aos agentes políticos
pela resolução n. 26 do Senado Federal, muitos Municípios, como é o caso do recorrente,
procederam às compensações, com a finalidade de ajustar a ilegalidade que acontecera
entre o período de 1998 a 2004.
E o fizeram corretamente, tendo em vista que é patente e pacífico o direito à
compensação no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive por essa autoridade
Fazendária, através da IN MPS/SRP no 15 /2006 (norma que regia às compensações à
época), vez que a lei que instituiu a contribuição previdenciárias sobre os subsídios dos
agentes políticos foi declarada inconstitucional.
Nesse sentido, dúvidas não existe sobre a existências dos créditos, e muito menos sobre a
regularidade de existências destes, uma vez que até a Receita Federal do Brasil reconhece
sua procedência, não homologando-os somente, pela falta de retificação das GFIP's dos
períodos
II.2 DAS GLOSAS DAS COMPENSAÇÕES - DA ALEGAÇÃO DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS
GFIP'S COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO
Conforme consta nos fatos acima narrados, as compensações efetuadas pelo Município
recorrente foram consideradas indevidas, tendo em vista que o recorrente não procedeu
a prévia retificação das GFIP's do período originário do crédito (01/2002 a 09/2004).
Em que pese a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba entender dessa forma,
demonstra-se de forma clara, neste caso em específico, que a retificação das GFIP's não é
um ato imprescindível para que ocorra a homologação das compensações.
Primeiramente, é importante frisar que o direito a compensação é um direito do
contribuinte, insculpido à época da compensação no art. 66 da lei 8.383/91.
Em segundo, é importante analisar que a existência, legitimidade e validade do crédito
objeto de compensação do Município, é de conhecimento de todos, vez que este foi
declarado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal quando da declaração de
inconstitucionalidade da lei que instituiu a contribuição sobre os agentes políticos,
conforme esmiuçado acima no tópico da origem dos créditos.
Ademais a própria Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba reconhece a
legitimidade dos créditos utilizados, quando da decisão da impugnação nestes autos.
Veja:
"A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, dela conheço.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
10
A questão levantada acerca da prescrição, entendo correto o posicionamento do
Município, ou seja, o direito a compensar não está prescrito. No entanto os atos
normativos que disciplinaram compensação previram expressamente necessidade de
retificação das GFIP's como pré-requisito ao exercício do direito."
Isto posto, condicionar a restituição dos valores que foram contribuídos indevidamente a
uma obrigação excessivamente onerosa é como se fosse transformar uma norma de
eficácia plena em uma norma de eficácia contida, o que ocorre no presente caso.
A compensação de valores que tenham sido alvo de declaração de inconstitucionalidade
pelo STF não pode encontrar obstáculos infra legais. Uma vez declarada inconstitucional
uma lei, é logico pensar que existe um direito do contribuinte consagrado de efetuar
compensações referente aos recolhimentos indevidos.
Veja que a retificadora apenas viabiliza um procedimento tendente a retificar os atos que
ensejaram o nascimento do crédito, para que estes sejam excluídos das GFIP declaradas
naquele período originário, em nada afetando no que diz respeito a existência ou até
mesmo no quantum do crédito pelo Município.
Isto posto, a autoridade administrativa não tem o direito de glosar os créditos do
Município recorrente, já reconhecidos e já considerados legítimos, pela mais alta corte do
país.
Ademais, a autoridade administrativa não se pode apegar demasiadamente a exigências
formais a ponto de se tomar insensível à realidade do recorrente sob sua jurisdição.
Por fim, exigir que o Munícipio recorrente manipule arquivos de 10 anos atrás, ou mais,
parece traduzir em um apego formal inconveniente, uma vez que sua inobservância visa
barrar uma compensação declarada legal pelo Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, ante o reconhecimento da legitimidade do crédito pela mais alta corte do
país e pela autoridade administrativa, requer o conhecimento e a consequente
homologação das compensações efetuadas.

Sem contrarrazões da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

Trata-se de recurso voluntário tempestivo, que atende aos demais aspectos formais e,
desta forma, merece ser conhecido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
11
Em, resumo o pleito da recorrente, com base na decisão recorrida, reside na causa da não
homologação das compensações realizadas entre janeiro e agosto de 2007, glosadas pela
autoridade fiscal.
Os créditos em questão são referentes a contribuições previdenciárias de agentes
políticos, que foram considerados indevidos no intervalo entre 11/1998 e 18/09/2004, sendo
reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança pelo Supremo Tribunal Federal.
Conforme anexo 4 do Relatório Fiscal, verificou-se a observação e cumprimento da
prescrição quinquenal por parte do recorrente em relação a origem dos créditos para as
compensações vinculadas a este processo, de sorte que importa esclarecer que o tema prazo
prescricional não será aqui tratado.
Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade de tais contribuições, foram expedidos atos
Portaria MPS 133/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006 a fim de disciplinar os
requisitos para a compensação administrativa.

A matéria sobre a devolução das contribuições previdenciárias foi regulamentada
pela Instrução Normativa SRP No 15, de 12/02/2006, em função da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF da alínea “h” do inciso I do art.12 da Lei 8.212/1991, como se
segue:

" Art. 1o Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela
Previdência Social com base na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de
1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base no referido dispositivo
(....)
CAPÍTULO
III
COMPENSAÇÃO
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no
art. 3o, compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP,
para excluir destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como,
a remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
II - deverá ser realizada com contribuições previdenciárias
declaradas em GFIP; (Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 909,
de 14.01.2009, DOU 15.01.2009)
III - o ente federativo deverá estar em situação regular,
considerando todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com
pessoal próprio, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
12
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas
a título de substituição; (Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no
909, de 14.01.2009, DOU 15.01.2009)
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a
acordos de parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o
inciso III, considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas
com pessoal próprio;
V - somente é permitida a compensação de valores que não
tenham sido alcançados pela prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes àqueles a
que se referem os valores pagos com base na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei
8.212, de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997; e
VII - (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 909, de
14.01.2009, DOU 15.01.2009)
§ 1o O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores
descontados do exercente de mandato eletivo e efetivamente recolhidos, desde
que:
I - seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo
de que está ciente que esse período não será computado no seu tempo de
contribuição para efeito da concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa; e
II - possa comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua
uma procuração por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou
por instrumento público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo,
autorizando-o a efetuar a compensação, conforme modelo constante do Anexo II
desta Instrução Normativa.
§ 2o Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a
inobservância ao disposto no § 1o, os valores compensados serão glosados.
§ 3o Os documentos referidos no § 1o deverão ser mantidos sob a
guarda do ente federativo para exibição à fiscalização da SRP, quando solicitados.
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do
ente federativo, independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à
multa prevista no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, e configura crime,
conforme previsto no inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro
(....).
Considero relevante destacar que este tema já foi objeto de debate por esta turma,
com outra composição, sob a relatoria do conselheiro José Márcio Bittes, onde, por unanimidade,
a turma reconheceu situação análoga, com base na especificidade dos atos supramencionados:
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIP RESPECTIVAS. A retificação
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.799 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720109/2011-94
13
das GFIP é condição procedimental obrigatória para a efetiva compensação de
valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede administrativa, julgar a
validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma legal.
Acórdão 2402-011.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (11/06/2023)

Cabe ainda destacar que a citada IN SRP tem por objetivo, aderente com os
princípios securitários que revestem a Previdência Social e, em respeito à decisão que considerou
inconstitucionais as contribuições dos agentes políticos entre novembro de 1999 e 18 de setembro
de 2004, com a finalidade de resguardar o direito de tais agentes ao acesso à cobertura do RGPS,
na condição de segurados facultativos, de sorte que a retificação ali demandada, se não realizada
traz prejuízos aos segurados, uma vez que estando declarado como segurado obrigatório (e era
nesta condição que se encontravam nas declarações não retificadas1.
Considerando tratados os apontamentos trazidos em sede de recurso, resta
demonstrado que a retificação das GFIP é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, visto que não cabe, em sede administrativa,
este colegiado julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma legal.

Conclusão
Ante o exposto, reconheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento
É como voto

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

1 O segurado facultativo, por sua vez, é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, encontrando-se fora
das hipóteses de filiação obrigatória e opta por verter contribuições ao RGPS para garantir a cobertura previdenciária
(artigo 13 da Lei 8.213/1991), em homenagem ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Neste
contexto, considerada a Inconstitucionalidade reconhecida, a única forma legitima para aproveitamento das
contribuições dos segurados é na condição de facultativo.
Fl. 164
DF CARF MF
Original